Tribunal: TJDFT
Processo: 0721643-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL VERBAL. COBRANÇA DE MULTA EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEMANDA PROPOSTA COM A FINALIDADE DE COMPELIR A PARTE RÉ A APRESENTAR CONTRATO ESCRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade.
2. Para que fique evidenciado o interesse processual, incumbe à parte autora demonstrar a necessidade concreta da obtenção do provimento jurisdicional vindicado, o qual deve lhe assegurar, em tese, um resultado útil do ponto de vista prático, devendo, ainda, se mostrar adequada a via eleita para o fim pretendido.
3. Constatado que a própria autora afirma que o liame jurídico existente entre as partes foi estabelecido de forma verbal, tem-se por configurada a falta de interesse processual quanto à propositura de ação de produção antecipada de prova, com a finalidade de compelir a ré a apresentar, em juízo, contrato escrito no qual se baseou para a impor a multa pela rescisão do negócio jurídico.
4. Para o fim de desconstituir a multa rescisória que lhe foi imposta, basta a autora propor ação declaratória de inexistência de dívida, baseada na tese de inexistência de contrato escrito estipulando a incidência de tal penalidade, para que a ré passe a ficar incumbida do ônus de apresentar o instrumento contratual no qual se baseou para emitir o respectivo boleto de cobrança, em conformidade com a regra inserta no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Evidenciada a inexistência de utilidade do provimento jurisdicional vindicado na ação de produção antecipada de provas, correto se mostra o indeferimento da inicial, com a consequente resolução do processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em virtude da falta de interesse processual.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.